Tribunal: TJMT
Processo: 1003681-81.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003681-81.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SETEMBRINO ANTONIO DA SILVA MACHADO - CPF: 688.924.709-49 (RECORRIDO), JOSE VINICIUS PIRES ROCHA - CPF: 071.195.461-55 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE EXPEDIDA APÓS O PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO ART. 282, §6o, II DO CTB. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DESATUALIZADO QUANDO O ÓRGÃO POSSUÍA O ENDEREÇO CORRETO EM SEU SISTEMA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória para declarar a nulidade do Processo Administrativo no 199/2024 e determinar a exclusão da penalidade de suspensão da CNH do autor.

2.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ocorrência de decadência do direito de punir, pela inobservância do prazo de 180 dias previsto no art. 282, §6o do CTB, bem como no cerceamento de defesa pela ausência de notificação válida.

3.

A parte recorrente alega, em síntese: a) inaplicabilidade do prazo de 180 dias ao processo de suspensão do direito de dirigir, devendo ser observado o prazo prescricional quinquenal; b) natureza autônoma do processo de suspensão em relação ao procedimento de imposição de multa; c) regularidade das notificações expedidas, que gozam de presunção de legitimidade; d) inexistência de cerceamento de defesa. A parte recorrida apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença.

4.

A questão central dos autos consiste em determinar se ocorreu a decadência do direito de punir da Administração Pública no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e se houve cerceamento de defesa por falha na notificação do condutor.

5.

O art. 282, §6o, II do CTB estabelece prazo de 180 dias para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa, sob pena de decadência (§7o).

6.

No caso em análise, o processo administrativo referente à multa encerrou-se em 01/04/2024, iniciando-se a contagem do prazo de 180 dias. Contudo, a notificação da penalidade de suspensão foi expedida apenas em 02/10/2024, após o término do prazo legal, que se encerraria em 30/09/2024.

7.

Além disso, ficou demonstrado que a notificação de instauração do processo administrativo de suspensão foi enviada para endereço desatualizado do recorrido, embora o endereço correto constasse no sistema do DETRAN, configurando cerceamento de defesa.

8.

Nesse sentido: ”DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 230, V, DO CTB. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. (...) Tese de julgamento: 1. A infração prevista no art. 230, V, do CTB, por sua natureza meramente administrativa e ausência de relação com a segurança no trânsito, não pode fundamentar processo de suspensão ou cassação do direito de dirigir.
2. A instauração do processo administrativo após o prazo de 180 dias previsto no art. 282, §§ 6o e 7o, do CTB configura decadência do direito de punir da Administração. 3. A ausência de notificação válida no processo de cassação viola o contraditório e a ampla defesa, acarretando nulidade do ato administrativo.
4. A cassação indevida da CNH, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo prova de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial. (...)” (N.U 1003498-95.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025) (g.n.)

9.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO RELATOR

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026